Tribunal: TJDFT
Processo: 0707883-46.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. BOTIJÕES DE GÁS. VALOR CONSIDERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REGULARIDADE. CONFISSÃO. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Indispensável à aplicação do princípio da insignificância estejam comprovados o desvalor do dano, da ação e da culpabilidade, não bastando o pequeno valor da coisa furtada, sob pena de criar-se um direito ao cidadão que pratique subtração mínima, em verdadeira afronta ao dever estatal de manutenção da ordem social.
2. Mostra-se necessária a aplicação da sanção, a fim de que comportamentos corriqueiros, porém deletérios para a boa convivência e a paz social sejam abolidos.
3. Nos termos do teor do verbete de Súmula 231, do STJ, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa, da leitura das normas dos artigos 59 e 67, do Código Penal, que o legislador ordinário optou por adotar, na aplicação da pena, o sistema da relativa determinação, tanto na primeira, quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado".
5. Negado provimento ao recurso.